Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715996-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME SILCO TAGUATINGA QI 03 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: DALMY DE ABREU ONOFRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME SILCO TAGUATINGA QI 03 INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0705622-65.2019.8.07.0007ajuizada pelo agravante em desfavor de DALMY DE ABREU ONOFRE, indeferiu o pedido de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. O despacho de ID 35512405 determinou que o agravante esclarecesse se havia interesse no pedido liminar. Caso positivo, deveria formular adequadamente o pedido. O agravante requer o julgamento do agravo, sem pedido liminar. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 07 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora